Tribunal: STF
Processo: Rcl 33555
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PRESENTES EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO INQUÉRITO N. 3.732. ILEGITIMIDADE DE QUEM NAO FOI PARTE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.